Tribunal: TJSP
Processo: 2267633-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo de suposta propriedade de um dos executados – Arrematação do bem em outro feito devidamente demonstrada – Não obstante a ilegitimidade do executado para defender direito alheio em nome próprio, o credor manifestou sua concordância com o levantamento da penhora – Razoabilidade da revogação da constrição, outrossim,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora de veículo de suposta propriedade de um dos executados – Arrematação do bem em outro feito devidamente demonstrada – Não obstante a ilegitimidade do executado para defender direito alheio em nome próprio, o credor manifestou sua concordância com o levantamento da penhora – Razoabilidade da revogação da constrição, outrossim, de forma a evitar atos processuais desnecessários - Recurso provido.
AGRAVO REGIMENTAL - Insurgência contra a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo - Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do regimental – Agravo regimental prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267633-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO PASTORELLO e MAXIMINO PASTORELLO, é agravado BANCO
FIBRA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo de
instrumento, prejudicado o agravo regimental. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267633-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 38294
AGV.
DE
INST.
No
2267633-49.2019.8.26.0000
e
AGV.
REG.
2267633-49.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTES. : MARCELO PASTORELLO E OUTRO
AGVDO. : BANCO FIBRA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Penhora de veículo de suposta propriedade de
um dos executados Arrematação do bem em outro feito
devidamente demonstrada Não obstante a ilegitimidade do
executado para defender direito alheio em nome próprio, o
credor manifestou sua concordância com o levantamento da
penhora
Razoabilidade da revogação da constrição,
outrossim, de forma a evitar atos processuais desnecessários -
Recurso provido.
AGRAVO REGIMENTAL - Insurgência contra a decisão que
não concedeu efeito suspensivo ao agravo - Com o julgamento
do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise
do regimental Agravo regimental prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Marcelo
Pastorello e Maximiano Pastorello contra a r. decisão digitalizada à pág. 20,
declarada à pág. 25, que, nos autos da execução de título extrajudicial que
lhes ajuizou Banco Fibra S/A, manteve restrição que recaiu sobre o veículo de
placa APL 2640, com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
indeferido pelo insigne Desembargador Carlos Abrão no impedimento
ocasional desta Relatora (págs. 91/92; 122/123). Contraminuta às págs.
101/105.
2. Postulam os agravantes, inicialmente, os benefícios da
justiça gratuita, ou o diferimento ou parcelamento das custas processuais. No
mais, argumentam que a penhora recaiu sobre o veículo de placa APL 2640,
que, contudo, não mais pertence ao coexecutado Maximiano, por ter sido
arrematado em feito diverso (processo no 0007246-31.2017.8.16.0131).
Alegam que o arrematante, inclusive, já efetuou o pagamento do bem (pág.
08). Pugnam, assim, pela revogação da referida penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267633-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
De início, não se desconhece que os agravantes já tiveram um
inicial pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido em
primeira instância, indeferimento este mantido nesta Instância por meio do AI
2102653-22.2018.8.26.0000.
Contudo, é admissível que se efetue novo pedido de
concessão da benesse no curso do feito, ainda mais se considerado o lapso
temporal transcorrido, dada a possibilidade de alteração da condição
econômico-financeira do interessado.
Entretanto, dada a ausência de apreciação do referido pedido
na primeira instância (incluindo o atinente ao diferimento ou parcelamento das
custas), deixa-se de apreciar o aludido requerimento, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
Conhece-se, assim, excepcionalmente do recurso, embora não
devidamente preparado, sob pena de frustrar-se a garantia constitucional do
acesso ao Poder Judiciário, anotando-se, repise-se, que o pedido deverá ser
antes apreciado em primeiro grau.
No mais, é bem verdade que, se os agravantes alegam que o
bem já não está mais em seu patrimônio, eles sequer detêm legitimidade para
defender direito alheio.
Contudo, em sede de contraminuta o banco agravado
(exequente) expressou sua concordância quanto à liberação da constrição,
fundamentando que “... ainda que os Agravantes não tenham logrado êxito em
comprovar, por si, a transferência do veículo a terceiro, os ofícios recebidos
nos autos da demanda executiva suprem a comprovação até então
pendente...” (pág. 105).
E, o referido ofício de pág. 410, de fato, comprova que o
referido veículo foi arrematado no feito 0007246-31.2017.8.16.0131, da 2a
Vara Cível de Pato Branco, tendo aquele juízo determinado que se procedesse
ao desbloqueio do bem.
Desta feita, até mesmo de forma a evitar atos processuais
desnecessários, autoriza-se a revogação da constrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267633-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Por fim, o agravo regimental interposto pela parte agravante
impugna a decisão que não concedeu efeito suspensivo ao agravo. Contudo,
com o julgamento do mérito do agravo de instrumento nesta data, resta
prejudicada a análise do agravo regimental.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o
levantamento da penhora que recaiu sobre o veículo objeto da discussão,
prejudicado o agravo regimental.
LIGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora